Tribunal: TJES
Processo: 5014361-89.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014361-89.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: GIULIANO LOPES VIEIRA AMORIM
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5014361-89.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO:
GIULIANO LOPES VIEIRA AMORIM

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

ÓRGÃO JULGADOR:
Turma Recursal - 2ª Turma

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO PELO MUNICÍPIO EM VALOR SUPERIOR AO DECLARADO NA ESCRITURA. ILEGALIDADE.
TEMA REPETITIVO N° 1.113 DO STJ
. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO VALOR DA TRANSAÇÃO.
AFASTAMENTO APENAS MEDIANTE REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO.
INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO CONHECEU DA IMPUGNAÇÃO POR PERDA DE OBJETO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(Recorrente) em face da r. Sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória, que julgou
Parcialmente Procedente
o pedido inicial ajuizado por
GIULIANO LOPES VIEIRA AMORIM
(Recorrido).

A demanda originária visava à anulação do lançamento do ITBI nº 5754/2024, que arbitrou a base de cálculo em
R$ 470.000,00
, embora o valor da transação na escritura fosse de
R$ 300.000,00
. O Autor pleiteou a restituição do indébito de
R$ 3.400,00
(diferença entre o imposto pago e o imposto devido sobre R$ 300.000,00) e indenização por danos morais.

A r. Sentença (ID 17326443) reconheceu a ilegalidade do arbitramento da base de cálculo e condenou o Município à restituição de
R$ 3.400,00
, com juros e correção pela Taxa SELIC , mas
afastou o pedido de danos morais
por entender que o fato não extrapolou o mero aborrecimento.

O Município Recorrente, em suas razões recursais (ID 17326445), sustenta a legalidade do arbitramento , alegando que a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte foi afastada pela constatação de discrepância com os valores de mercado e que foi garantida a ampla defesa e o contraditório, uma vez que o Recorrido apresentou impugnação administrativa.

O Recorrido apresentou Contrarrazões (ID 17326447), reiterando a nulidade do lançamento por afronta ao
Tema 1.113 do STJ
, haja vista a ausência de processo administrativo prévio e a inadequação da decisão administrativa que não conheceu do mérito por perda do objeto.

É o relatório. Decido.

VOTO

Conheço do recurso, pois preenche os requisitos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da modificação da base de cálculo do ITBI pelo Fisco Municipal, em face do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
Tema Repetitivo nº 1.113
(REsp 1.937.821/SP).

Tese Firmada
: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.(Tema Repetitivo 1113. REsp 1937821/SP )

Nesse sentido, para fixação do valor atribuído ao imposto, é verificado o valor do imóvel indicado na escritura pública, uma vez que o valor da transação declarada pelo contribuinte goza de presunção de condizer com o valor de mercado do bem. Para afastamento da presunção, cabe ao município instaurar processo administrativo próprio.

Conforme demonstrado, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo nº 1113, dispõe que o município não pode arbitrar unilateralmente o valor venal do imóvel, índice utilizado como base de cálculo do ITBI.

No caso, o recorrente fixou arbitrariamente e unilateralmente, independente de prévio processo administrativo, o valor venal do imóvel, utilizado como base de cálculo do ITBI, em total dissonância ao valor declarado do bem e disposto no contrato de compra e venda.

Portanto, devida a condenação do município recorrente a restituir para a recorrida a diferença existente entre o valor adimplido e devido a título de ITBI.

No caso concreto, o Município Recorrente alega que o procedimento de arbitramento foi regular e que houve a garantia do contraditório por meio da impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte.

Contudo, como bem pontuado na Sentença, a decisão proferida pelo Município no âmbito administrativo (Decisão nº 027/2025)
não pode ser reputada como o processo administrativo próprio exigido
, uma vez que a impugnação foi apresentada
posteriormente
ao arbitramento unilateral do Fisco e ao pagamento realizado sob protesto.

E pelo fato também de que a 2ª Junta de Julgamento do Conselho Municipal de Recursos Fiscais
não conheceu o mérito
da impugnação por
perda superveniente do objeto
(pagamento do tributo).

Desta forma,
não houve, de fato, a análise da matéria e o respeito ao contraditório prévio ou pleno
exigido pelo art. 148 do CTN e pelo Tema 1.113 do STJ para afastar a presunção de veracidade do valor declarado (R$ 300.000,00).

A Sentença analisou adequadamente os fatos e aplicou o direito de forma correta e em consonância com a jurisprudência dominante sobre a matéria, devendo ser integralmente mantida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais
:

Enunciado 11 TJES
: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.0999/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. Sentença (ID 17326443) por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
.

Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)